Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. PAUTA FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que contrária a tese sustentada pela parte.
2. A Pauta Fiscal é um valor referencial definido pela Secretaria da Fazenda diante de pesquisas regulares de preços, para utilizá-los como base do cálculo em situações previstas pela legislação tributária.
3. O valor da Pauta Fiscal substitui o valor que está sendo efetivamente praticado pela entidade, servindo de base para o cálculo do tributo a ser recolhido.
4. No caso das bebidas, vários produtos possuem pautas específicas, conforme o arcabouço de regulamentos disponíveis. Assim, dentro das Portarias e em seus anexos existem tabelas que distinguem as Pautas a serem aplicadas. Essas distinções passam pelo produto, marca, tamanho, dentre outros critérios.
5. Assim, havendo Pauta própria para determinados produtos, é obrigatório que o recolhimento do ICMS em substituição tributária nas operações de circulação de mercadorias seja realizado com base nos valores determinados na referida pauta. Os produtos que não estão discriminados são enquadrados na categoria “outros”, e, para estas hipóteses, devem ser utilizadas Pautas Fiscais genéricas.
6. Na Pauta Fiscal, há a descrição do produto sendo que, para fins de base de cálculo do ICMS por substituição tributária, também é resultante de pesquisa de mercado, nos termos do parágrafo 3o do Artigo 6o da Lei 1.254/96. E não havendo preço sugerido final ao consumidor, é utilizada a Margem de Valor Agregado – MVA – dado que há previsão de que assim se faça no artigo 5o e parágrafo único da Portaria 711/92.
7. A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". Precedente em sede de repercussão geral.
8. Recurso conhecido e desprovido.